Tribunal: STF
Processo: RE 1520726
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ, cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 



    3. Na hipótese, não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio da ré, pois a entrada foi justificada com base na alegação dos agentes de que, após flagrarem um adolescente na posse de entorpecente em via pública, este haveria informado a prática de tráfico de drogas em sua residência. Ao chegarem ao local, a acusada haveria tentado fechar a porta do apartamento, mas foi impedida pelos agentes, que entraram e, em busca domiciliar, apreenderam cerca de 41 porções de cocaína. 



    4. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, nem mesmo o fato de haverem sido apreendidas drogas com o próprio acusado em via pública, por si só, configura fundada razão sobre a existência de drogas no interior da residência. 



    5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias.



    6. Agravo regimental não provido (doc. 51, pp. 1-2).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar.



    Isso porque a Sexta Turma do STJ assim analisou a controvérsia: 



    [...] Os fatos foram assim narrados no auto de prisão em flagrante (fl. 30, destaquei): 



    O depoente informa que é Policial Militar e que na data de hoje estava trabalhando quando em patrulhamento pelo bairro Nadir Kenan, em especial pela Av. Abdo Daher, depararam com o adolescente [J] para na curva da citada Avenida, em frente o bloco 18 do conjunto habitacional Newton Siqueira Sopa, e que ao avistar a viatura, correu para o interior do bloco e dispensou ao solo uma sacola contendo 21 micro tubos com cocaína, que foi recolhida pelo CB Ramos, enquanto o depoente deteve o adolescente já no pátio do bloco 19. Que em seu bolso, havia 20 reais em dinheiro, que segundo ele, era da venda de drogas. O depoente informa que indagou o adolescente infrator e este disse que recebeu a droga de um casal que mora no condomínio Astúrias, bloco 6, AP 23. Que a equipe foi até lá e ao subir as escadas do prédio, deparou com a porta do apartamento aberta, e a mulher (Mayra) que estava na sala tentou fechar a porta a força, mas foi barrada e abordada, e tão logo disse: "perdi senhor, já era." e indagada, disse que a droga estaria debaixo de uma cama que estava no quarto, sendo encontrado pelo CB RAMOS um pote branco contendo 20 pinos com cocaína, 2 pedras maiores de crack e 280 reais, e do lado havia uma balança de precisão. No apartamento não havia mais ninguém naquele momento, sendo que posteriormente surgiu uma garota de nome Tayrini perguntando o que estava acontecendo. Que foi dada voz de prisão a MAYRA (moradora do apartamento) e a JEFFERSON, sendo eles algemados e conduzidos ao este Plantão Policial. 



    Ao rechaçar a tese defensiva de nulidade, a Corte estadual assim argumentou (fl. 22, grifei): 



    Isso porque disseram os policiais militares que faziam patrulhamento de rotina pela via pública quando avistaram um adolescente em atitude suspeita, demonstrando nervosismo com a aproximação da guarnição e empreendendo fuga, não sem antes dispensar um volume. Foi perseguido e detido, ocasião em que se apurou sua idade e a natureza dos objetos dispensados: tratava-se de 21 porções de cocaína. 



    Disseram eles que o menor assumiu que estava no local fazendo ponto de venda de drogas, as quais havia pegado do casal MAYR A e “Morto”, vulgo de seu companheiro RUAN (posteriormente denunciado em aditamento à exordial). Foram ao endereço indicado pelo adolescente e viram de longe a porta aberta. Quando chegaram, se surpreenderam com MAYRA tentando fechar a barrar a porta, no que foi confrontada e cedeu.



    Por esse motivo e com essa justificativa, finalmente, entraram no imóvel e lá apreenderam o restante das drogas e dinheiro, além de uma balança de precisão. 



    A credibilidade da negativa de MAYRA será aferida durante a instrução, mas sua fala é insuficiente para contrariar a dos policiais e a do próprio adolescente, que o confirmou em solo policial em termo de declarações sobre o qual ainda não recai qualquer suspeita de irregularidade (fls. 5). 



    Conforme assinalei na decisão monocrática, compreendo que não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio da paciente. 



    Consta nos autos que a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após flagrarem um adolescente na posse de drogas em via pública, este haveria informado a prática de tráfico de drogas na residência da paciente. 



    Ao chegarem ao local, a acusada haveria tentado fechar a porta do apartamento, mas foi impedida pelos agentes, que entraram e, em busca domiciliar, apreenderam cerca de 41 porções de cocaína. 



    Não houve, entretanto, menção a nenhuma atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas. 



    Ressaltei que, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, nem mesmo o fato de haverem sido apreendidas drogas com o próprio acusado em via pública, por si só, configura fundada razão sobre a existência de drogas no interior da residência.



    [...]



    Assim, a menos que se possa inferir a urgência da drástica medida contra a inviolabilidade do domicílio, que afastaria a necessidade da obtenção do mandado judicial, não haverá razão séria para a mitigação dessa garantia constitucional, mesmo que haja posterior descoberta e apreensão de drogas no interior da residência – circunstância que se mostrará meramente acidental –, sob pena de esvaziar-se essa franquia constitucional da mais alta importância. 



    Seria, portanto, válido, em algumas situações, dispensar o mandado judicial, ante a perspectiva de que, no intervalo de tempo para a obtenção da ordem, ocorra a destruição do próprio corpo de delito. Nada obstante, como tal quadro não é tão corriqueiro, melhor seria termos o trabalho policial bem feito, primando pela segurança de suas ações e não transigindo com a preservação das liberdades públicas. 



    Não se há de admitir, portanto, que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. Ora, se o próprio juiz (um terceiro, neutro e desinteressado) só pode determinar a busca e apreensão durante o dia e, mesmo assim, mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de avaliação subjetiva e intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém para verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente. 



    É preciso, neste ponto, enfatizar que, ao contrário do que se dá em relação a outros direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência. Ao adentrar uma residência à procura de drogas – pense-se na cena de agentes do Estado fortemente armados ingressando em imóveis onde habitam famílias numerosas –, são eventualmente violados em sua intimidade também os pais, os filhos, os irmãos, parentes em geral do suspeito, o que potencializa a gravidade da situação e, por conseguinte, demanda mais rigor e limite para a legitimação da diligência. 



    Certamente, a dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime organizado e da criminalidade violenta exigem postura mais efetiva do Estado. No entanto, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, também precisa, a seu turno, sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos, em especial o de não ter a residência invadida, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes estatais. 



    Não se desconhece que a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação de crimes e à apuração de sua autoria. No entanto, é de particular importância consolidar o entendimento de que o ingresso na esfera domiciliar para apreensão de drogas em determinadas circunstâncias representa legítima intervenção restritiva apenas se devidamente amparada em justificativas e elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, sem o que os direitos à privacidade e à inviolabilidade do lar serão vilipendiados. 



    A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam nesta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança. 



    De nenhum modo se pode argumentar que, por serem os crimes relacionados ao tráfico ilícito de drogas legalmente equiparados aos hediondos, as forças estatais estariam autorizadas, em relação de meio e fim, a ilegalmente afrontar direitos individuais para a obtenção de resultados satisfatórios no combate ao crime. Em outras palavras, conquanto seja legítimo que os órgãos de persecução penal se empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, os meios empregados devem, inevitavelmente, vincular-se aos limites e ao regramento das leis e da Constituição da República. 



    Na hipótese dos autos, está evidenciado que não houve a devida comprovação do consentimento do morador para o ingresso em domicílio. Aliás, os próprios policiais afirmaram que a acusada tentou fechar a porta do apartamento para impedir a entrada dos agentes estatais. 



    Tenho, assim, que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia da acusada, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal, apoiada exclusivamente nessa diligência policial. 



    A propósito, faço lembrar que a essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original. 



    Por consequência, inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois nítido o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão dos objetos ilícitos. Não se pode, evidentemente, admitir que o aleatório subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela invasão ilegítima (doc. 51, pp. 7-12).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. No caso ora em análise, os agentes públicos que faziam patrulhamento de rotina pela via pública quando avistaram o acusado em atitude suspeita, demonstrando nervosismo com a aproximação da guarnição e empreendendo fuga, dispensando um volume. Foi perseguido e detido, ocasião em que apurou sua idade e a natureza dos objetos dispensados: 21 porções de cocaína.



    O menor assumiu que estava no local fazendo ponto de venda de drogas, as quais havia pegado do casal Mayra e 'Morto', vulgo de seu companheiro Ruan (posteriormente denunciado em aditamento à exordial). Foram ao endereço indicado pelo adolescente e viram de longe a porta aberta. Quando chegaram, se surpreenderam com Mayra tentando fechar a barrar a porta, no que foi confrontada e cedeu.



    Por esse motivo e com essa justificativa, finalmente os policiais entraram no imóvel e lá apreenderam o restante das drogas e dinheiro, além de uma balança de precisão.



    Nesse sentido, verifico que a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que assentou a seguinte tese: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse mesmo raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 — grifei).



   PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE 1.467.500 AgR- terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia e redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024 — grifei).



    Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator